Tribunal: TJBA
Processo: 8010081-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010081-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA AGLE FERNANDEZ Advogado(s): EDUARDO CARLOS LOUREIRO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE PEREIRA BRITO APELADO: ELDORADO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO (ART. 99, §4º, CPC). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PORTE. DESERÇÃO CONFIGURADA (ARTS. 1.007, CAPUT, E 932, III, CPC). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU VÍCIO SANÁVEL (ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010081-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA AGLE FERNANDEZ e como apelada ELDORADO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora.